Tribunal: TJES
Processo: 0000141-55.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Extinção da Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000141-55.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO BATISTA DALVI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. FIANÇA. MORTE DO FIADOR. NOVAÇÃO SEM ANUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta em embargos à execução, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de JOÃO BATISTA DALVI e do ESPÓLIO DE ELI DE SOUZA DALVI, em razão da extinção da fiança diante da morte do fiador e da ocorrência de novação sem anuência dos garantidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar cláusula contratual que prevê a possibilidade de prorrogação da fiança e a responsabilidade dos fiadores até a liquidação total da dívida; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de notificação resilitória prevista no art. 835 do Código Civil; e (iii) determinar se os embargos de declaração visam à correção de vício decisório ou à indevida rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a cláusula contratual de prorrogação da fiança, interpretando-a como mera faculdade dependente de anuência expressa dos fiadores, inexistente no caso concreto, o que afasta a alegada omissão.

4.
A decisão embargada fundamenta de modo claro a extinção da fiança na ocorrência de novação do contrato principal sem a anuência dos fiadores, aplicando corretamente os arts. 364 e 366 do Código Civil, tornando irrelevante a discussão sobre cláusulas de garantia até a liquidação final da dívida.

5.
O art. 835 do Código Civil, relativo à notificação resilitória em contratos por prazo indeterminado, mostra-se inaplicável ao caso, que envolve carta de fiança com prazo determinado e extinção da garantia por novação, inexistindo omissão quanto a ponto essencial ao deslinde da controvérsia.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à revisão da interpretação jurídica adotada pelo Colegiado nem à rediscussão do mérito da causa, ausentes obscuridade, contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

7.
É desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, quando a fundamentação adotada se mostra suficiente para resolver a lide, não se admitindo o uso dos embargos como instrumento de prequestionamento meramente formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a cláusula contratual e adota interpretação jurídica diversa da pretendida pela parte.

2. A novação do contrato principal sem anuência do fiador extingue a fiança, nos termos dos arts. 364 e 366 do Código Civil.

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão nem para impor prequestionamento numérico de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I e II; CC, arts. 364, 366, 819, 835 e 836.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018, DJ 23.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos , negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargante.

Em suas razões recursais,
BANCO DO BRASIL SA
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao não apreciar a cláusula da carta de fiança que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo caso existam obrigações pendentes de liquidação , bem como a cláusula que estabelece a responsabilidade dos fiadores até a liquidação total dos direitos do credor. Alega, ainda, omissão quanto à necessidade de notificação resilitória (art. 835 do CC) para exoneração da fiança e argui que o fiador, sendo sócio da empresa, possuía ciência das renovações.

Diante disso, requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e reconhecer a legitimidade passiva dos recorridos.

Contrarrazões apresentadas por
JOÃO BATISTA DALVI
e
ESPÓLIO DE ELI DE SOUZA DALVI
apresentadas no Id n. 17242705, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sustentando que a matéria foi devidamente enfrentada, ocorrendo novação sem anuência dos fiadores, o que extingue a garantia.

Diligencie-se.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos , negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC).

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIADOR. ESPÓLIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos por JOÃO BATISTA DALVI e ESPÓLIO DE ELI DE SOUZA DALVI. A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos embargantes, declarando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O apelante visa à reforma da sentença para afastar a ilegitimidade passiva e julgar improcedentes os embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade ativa para opor embargos à execução; e (ii) verificar se o espólio e o embargante JOÃO BATISTA DALVI possuem legitimidade passiva em relação à execução promovida pelo BANCO DO BRASIL S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O espólio possui legitimidade ativa para opor embargos à execução até o encerramento do inventário e partilha, conforme previsto no art. 75, VII, § 1º, do CPC, uma vez que representa os interesses da herança e dos herdeiros.

4. A fiança, de natureza intuitu personae, não se prorroga automaticamente após a morte do fiador, sendo necessário o consentimento expresso para a continuidade da obrigação, conforme art. 836 do Código Civil. Assim, o espólio não tem legitimidade passiva na execução.

5. A prorrogação da fiança, mesmo em contratos de longa duração, exige anuência expressa dos fiadores. A modificação do contrato principal sem a anuência do fiador implica na extinção da fiança, conforme o art. 819 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O espólio possui legitimidade ativa para opor embargos à execução até a conclusão do inventário.

2. A fiança não se prorroga automaticamente após a morte do fiador, necessitando de anuência expressa.

3. A modificação do contrato principal sem a anuência do fiador extingue a fiança.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 75, VII, § 1º; CC, arts. 836, 819, 364, 366.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL: 01711156720128190001, Rel. Des. Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, j. 10/11/2021; TJ-SP, AC: 10188756520188260100, Rel. Soares Levada, j. 17/09/2018.

Em suas razões recursais,
BANCO DO BRASIL SA
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao não apreciar a cláusula da carta de fiança que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo caso existam obrigações pendentes de liquidação, bem como a cláusula que estabelece a responsabilidade dos fiadores até a liquidação total dos direitos do credor. Alega, ainda, omissão quanto à necessidade de notificação resilitória (art. 835 do CC) para exoneração da fiança e argui que o fiador, sendo sócio da empresa, possuía ciência das renovações.

Diante disso, requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e reconhecer a legitimidade passiva dos recorridos.

Contrarrazões apresentadas por
JOÃO BATISTA DALVI
e
ESPÓLIO DE ELI DE SOUZA DALVI
apresentadas no Id n. 17242705, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sustentando que a matéria foi devidamente enfrentada, ocorrendo novação sem anuência dos fiadores, o que extingue a garantia.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à parte embargante, uma vez que inexistem os vícios apontados, tratando-se a presente insurgência de nítida tentativa de rediscussão do mérito já decidido por este Colegiado.

Inicialmente, quanto à alegada omissão sobre a cláusula de prorrogação da fiança, verifico que o Acórdão enfrentou expressamente a referida disposição contratual. O voto condutor transcreveu o teor da carta de fiança, especificamente o trecho:
"podendo ser prorrogado
desde que existam obrigações garantidas por esta fiança pendentes de liquidação pela afiançada
"
.

Ocorre que este Órgão Colegiado, fundamentadamente, interpretou que tal cláusula estabelece uma mera faculdade ("possibilidade de prorrogação") e não uma prorrogação automática, exigindo-se, portanto, a anuência expressa dos fiadores para a extensão da garantia, o que comprovadamente não ocorreu no caso em tela. O fato de o julgamento ter conferido à cláusula interpretação diversa da pretendida pelo Banco não configura omissão, mas sim o exercício da jurisdição.

No que tange ao argumento de que os fiadores se obrigaram "até a liquidação final da dívida", tal tese resta superada pela fundamentação principal do Acórdão acerca da ocorrência de novação. O julgado assentou de forma clara que houve renegociação e aditamento do contrato originário — alterando vencimentos e condições — sem a participação dos fiadores.

Nesse cenário, aplica-se a regra do art. 366 do Código Civil, segundo a qual a novação feita sem consenso do fiador o exonera. Portanto, se a fiança foi extinta pela novação, torna-se irrelevante a discussão sobre cláusulas de "garantia até a liquidação", porquanto a obrigação acessória deixou de existir no momento em que a obrigação principal foi novada sem a anuência dos garantidores.

Por fim, quanto à alegada omissão em relação à necessidade de notificação resilitória (art. 835 do CC), melhor sorte não socorre ao embargante.

O dispositivo legal invocado trata da resilição unilateral pelo fiador em contratos firmados por prazo indeterminado. O caso em apreço, contudo, tratava de carta de fiança com prazo determinado de 453 dias e foi decidido com base na extinção da garantia por novação (arts. 364 e 366 do CC) e na ausência de anuência no aditamento.

Logo, a tese da notificação resilitória é inaplicável ao fundamento jurídico adotado pelo acórdão.

Anoto ainda que o julgador não está obrigado a rebater teses jurídicas que são logicamente incompatíveis com a ratio decidendi adotada, bastando que a fundamentação seja suficiente para resolver a lide, como ocorreu na espécie.

Evidencia-se, portanto, que o Embargante busca, em verdade, fazer prevalecer sua interpretação contratual sobre a do Colegiado, o que é vedado nesta estreita via recursal.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar